Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELO ENUNCIADO DA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos do cartão no 5222 XXXXXXX 0079 no valor de R$ 10.885,14 e encargos financeiros referente às compras realizadas a partir do dia 04/09/2020 e condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.989,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde 04/09/2020 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação as compras realizadas na função débito. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, que teria violado cláusula contratual de inviolabilidade da senha; que o autor teria sido vítima do golpe do motoboy. Afirma inexistência de instruções de atendimento in loco, que a notícia teria sido veiculada no Fantástico; inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, por ausência de participação da recorrente nos fatos narrados pelo autor. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente do recorrido, que por livre e espontânea vontade entregou para criminosos, cartão e senha pessoal, não podendo a condenação ultrapassar 1⁄4 do alegado dano. Requer ainda a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais.
4. Ilegitimidade passiva. A invocação de preliminar de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública passível de arguição em qualquer momento processual. Embora do ponto de vista técnico-jurídico o Cartão BRB S/A seja pessoa jurídica distinta do BRB Banco de Brasília S/A, integra o mesmo grupo econômico que este último (art. 28, I, CDC), razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Precedente: Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: BRB Banco de Brasilia SA versus George Dino Pinheiro. Preliminar afastada.
5. Mérito. O autor é um senhor idoso e em 04/09/2020, por volta de 11h30, recebeu uma ligação em sua residência de pessoa que se identificou como sendo funcionário do Banco BRB, de nome Gabriel Alencar, que tal ligação se tratava de questão preventiva do banco, uma vez que havia sido detectada tentativa de transação bancária suspeita com os dados do cartão de titularidade do Requerente, na cidade de Balneário Camboriú/SC. O autor informou desconhecer a transação e após um tempo de conversa o suposto funcionário alegou que, para comprovar que a pessoa do autor de fato estava em Brasília, um funcionário do banco iria se encaminhar até sua residência para retirar o cartão (objeto de fraude), devendo também redigir declaração de próprio punho para encaminhar ao setor de investigação do banco. O autor entregou o cartão ao suposto funcionário do banco. À noite ao comentar o fato com uma de suas filhas, tomou conhecimento que se tratava de um golpe e se encaminhou até sua agência no dia 08/09/2020, ocasião em que bloqueou o cartão e retirou um extrato da conta onde foi apurado prejuízo, de R$ 15.875,04, sendo R$ 4.989,90, na função de débito, e R$ 10.885,14, na função de crédito.
6. O autor juntou boletim de ocorrência policial (Id 24971267), termo de responsabilidade pela retirada do cartão e contestação da suposta compra em Balneário Camboriú (Id 24971263), extrato bancário contendo as compras realizadas no débito (Id 24971264), fatura do cartão de crédito com as transações realizadas pelos estelionatários (Id 24971265) e formulário de contestação de despesas por fraude (Id 24971266).
7. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
9. Embora a instituição financeira alegue violação contratual pelo consumidor, que jamais realiza instruções de atendimento in loco, reconheceu tratar-se da ocorrência do golpe do motoboy onde o cliente é enganado por estelionatários ao receber ligação supostamente do setor de segurança do banco, mesmo serviço prestado pela instituição ré, o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
10. Ademais, os documentos juntados nos autos permitem concluir que todas as transações foram realizadas num mesmo dia e completamente incompatíveis com o perfil do correntista.
11. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar em inaplicabilidade do enunciado de súmula 479 do STJ.
12. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 24971309 a 24971312). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.